Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-08.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011275-08.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DE ABREU VASCONI - CPF: 818.336.361-04 (RECORRENTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011275-08.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU VASCONI

Recorrido(s):

MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO POR CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A parte Recorrente pleiteia o restabelecimento de pensão por morte, na qualidade de viúva do servidor falecido, em razão de que a nova constituição de união estável não alterou sua situação financeira.

Ocorre que, como bem pontuado em sentença, a legislação estadual é clara no sentido de que a constituição
e nova união estável ou a celebração de novo casamento, é suficiente para a perda de qualidade de beneficiário da pensão por morte. Assim regra o artigo 250,VII da LC 04/90:

“
Art. 250. Acarreta perda de qualidade de beneficiário
:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV - a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, bem como a da invalidez. (Nova redação dada pela LC 197/04)

V - a acumulação de pensão na forma do artigo 249;

VI - a renúncia expressa.

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas "a", "b" ou "c" do inciso I do art. 245.
(Acrescentado pela LC 197/04).”

Existe ainda jurisprudência da qual me filio no Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.386.713-SC, julgada em data de 25/03/2020, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, senão vejamos:

“REsp 1.386.713-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020 TEMA Ex-combatente. Pensão por morte. Direito vedado à viúva que voltar a casar-se. União estável. Condição de companheira. Impedimento.”

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022